Tribunal: STF
Processo: AI 761706
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
   INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DELITO 
   DIVERSO DAQUELE OBJETO DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTE. PROVA ILÍCITA. 
   NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.